Tribunal: TJDFT
Processo: 0713026-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.315, do Código Civil, o condômino é obrigado a concorrer com as despesas do condomínio. A contribuição para as despesas do condomínio constitui obrigação de natureza “propter rem”, por isso tem o condômino a obrigação de pagar as taxas condominiais.
2. Vale acrescentar que o fato de ter havido a mudança da titularidade do bem não obsta a sua constrição, pois a obrigação de pagamento das despesas condominiais é garantida pelo próprio imóvel que deu origem à dívida.
3. Recurso conhecido e provido.